Tribunal: TJDFT
Processo: 0750750-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750750-87.2023.8.07.0001 RECORRENTE: TIAGO ARAUJO RATTON RECORRIDO: ANTONIO VILMAR CAVALCANTE DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DISTRATO IMOBILIÁRIO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO E DOLO. NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CABIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do distrato celebrado entre as partes e de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. 2. O autor alega coação e dolo na celebração do distrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se houve vícios de consentimento (coação e dolo) na celebração do distrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O negócio jurídico é anulável por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (CC, art. 171, II). 5. A comprovação de tais vícios é indispensável para a anulação do ato jurídico. 5.1. Precedente da Casa: “[...] 2. A anulação de ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício do consentimento, resultante de erro, dolo ou coação capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular. [...].” (0707512-61.2023.8.07.0019, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 4/6/2025). 6. No caso em análise, o apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar os alegados vícios de consentimento na assinatura do distrato. 6.1. A versão dos fatos apresentada pelo apelante à autoridade policial difere da narrada na petição inicial. 6.2. A testemunha arrolada pelo próprio apelante não corroborou as alegações de coação. 7. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 7.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade está suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante no processo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. A anulação de ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício do consentimento, resultante de erro, dolo ou coação capaz de atingir a manifestação de vontade do agente.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 171, II, 182, 151, 147; CPC, arts. 373, I e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0707512-61.2023.8.07.0019, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 4/6/2025; TJDFT, 0716164-87.2024.8.07.0001, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 19/5/2025; TJDFT, 0701779-17.2023.8.07.0019, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 16/5/2025. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 145, 147, 151, 153 e 171, inciso II, todos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao não reconhecer a existência de coação moral e dolo como vícios de consentimento no distrato celebrado entre as partes. Argumenta que a coação se manifestou por meio de pressões psicológicas e ameaça de perda da posse, e que o dolo decorreu da omissão intencional sobre a venda prévia do imóvel. Afirma, ainda, que o acórdão aplicou o artigo 373, I, do CPC de forma absoluta, impondo ao recorrente um ônus probatório diabólico, e que ao desqualificar todo o contexto fático apresentado, tornou impossível a comprovação do direito, violando o princípio da aptidão para a prova e o acesso à justiça. Pontua que é possível a revaloração do contexto fático para identificar o vício de consentimento. Aduz que o acórdão recorrido se ateve à ausência de uma prova testemunhal direta, ignorando todo o cenário de pressão e omissão dolosa que viciou a vontade do recorrente. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 145, 147, 151, 153 e 171, inciso II, todos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028